Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL RECORRIDO. NATUREZA JURÍDICA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA.

1. O pronunciamento judicial recorrido possui a natureza jurídica de despacho, já que não possui carga decisória, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial.

2. Não é cabível, portanto, a interposição de agravo de instrumento contra simples determinação de emenda à inicial para comprovação da mora, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil

3. Recurso interno conhecido e não provido.